Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE AÇÃO DE TERCEIRO. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA TRAMA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à validade dos contratos, o Código Civil estabelece em seus artigos 138 a 144, e 145 a 150, a descrição das hipóteses dos vícios de erro e dolo, a fim de autorizar a anulação do negócio.
2. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, era o seu o ônus de provar a responsabilidade de um dos réus, por concorrer para a celebração do negócio jurídico vicioso. Sem a demonstração da sua participação nas tratativas, não é possível presumir sua má-fé ou reconhecer a nulidade em seu desfavor e nem cogitar da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao suplicante.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.